Tribunal: STF
Processo: MS 23670
Classe: MS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-11-29
Data de publicação: 2001-11-29

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO
ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE CARREIRA DE NÍVEL MÉDIO
PARA OUTRA DE NÍVEL SUPERIOR. PROVIMENTO DERIVADO BANIDO DO
ORDENAMENTO JURÍDICO. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO.
1.      Jurisprudência pacificada no STF acerca da
impossibilidade de provimento de cargo  público efetivo
mediante ascensão ou progressão. Formas de provimento derivado
banidas pela Carta de 1988 do ordenamento jurídico.
2.      A investidura de servidor efetivo em outro cargo
depende de concurso público (CF, artigo 37, II) ressalvadas as
hipóteses de promoção na mesma carreira e de cargos em
comissão.
3.      Eventuais atos praticados em desobediência à Carta
da República não podem ser invocados com base no princípio
isonômico, dado que direito algum nasce de ato
inconstitucional.
        Segurança denegada.